Tribunal: TJSP
Processo: 1006330-45.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Servidora pública estadual. Contribuição previdenciária sobre parcela recebida em decorrência de exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Descabimento. Inteligência do artigo 8o, § 1o, item 7, da Lei 1.012/2007. Ausência de comprovação a respeito de incorporação dessas verbas na remuneração da autora, com consequente recebimento nos proventos de

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Servidora pública estadual. Contribuição previdenciária sobre parcela recebida em decorrência de exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Descabimento. Inteligência do artigo 8o, § 1o, item 7, da Lei 1.012/2007. Ausência de comprovação a respeito de incorporação dessas verbas na remuneração da autora, com consequente recebimento nos proventos de aposentadoria. Alteração, porém, de ofício, da respeitável sentença apenas em relação aos juros moratórios. Portanto, apelação improvida, por um lado, e, de outro, provida em parte a remessa necessária.